Tribunal: TJMT
Processo: 1017068-02.2019.8.11.0000
Relator(a): CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão julgador: CLARICE CLAUDINO DA SILVA
Órgão colegiado: Órgão Especial
Data de julgamento: 2020-05-21
Data de publicação: 2020-08-20

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

ÓRGÃO ESPECIAL

Número Único
:

1017068-02.2019.8.11.0000
Classe:

DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE (95)
Assunto:

[Inconstitucionalidade Material]
Relator:
Des(a).
CLARICE CLAUDINO DA SILVA

Turma Julgadora:

[DES(A). CLARICE CLAUDINO DA SILVA, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). JUVENAL PEREIRA DA SILVA, DES(A). LUIZ FERREIRA DA SILVA, DES(A). MARCIO VIDAL, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). MARIA EROTIDES KNEIP BARANJAK, DES(A). MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). RONDON BASSIL DOWER FILHO, DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO]

Parte(s):

[PROCURADOR-GERAL DE JUSTIÇA (AUTOR), Câmara Municipal de Sinop (REU), MUNICÍPIO DE SINOP (REU), SINOP CAMARA MUNICIPAL - CNPJ: 00.814.574/0001-01 (REU), MUNICIPIO DE SINOP - CNPJ: 15.024.003/0001-32 (REU), MINISTERIO PUBLICO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (TERCEIRO INTERESSADO), AIRTON FRIGERI - CPF: 870.711.501-68 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a ÓRGÃO ESPECIAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE JULGOU PROCEDENTE A AÇÃO, NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

CONSTITUCIONAL - AÇÃO DIRETA DE INCONSTITUCIONALIDADE -
LEI MUNICIPAL DE SINOP N.º 2.715, DE 02 DE JULHO DE 2019 -
OBRIGAÇÃO DE EXPEDIR RECEITAS MÉDICAS E ODONTOLÓGICAS DIGITADAS EM COMPUTADOR NOS POSTOS DE SAÚDE, HOSPITAIS, CONSULTÓRIOS MÉDICOS DA REDE PÚBLICA E PRIVADA – OFENSA AOS PRINCÍPIOS DA SEPARAÇÃO DE PODERES E DE RESERVA DE INICIATIVA LEGISLATIVA DO CHEFE DO PODER EXECUTIVO SOBRE A ORGANIZAÇÃO E O FUNCIONAMENTO DOS SERVIÇOS PÚBLICOS - RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO - PROCEDÊNCIA DA AÇÃO COM EFEITOS
EX TUNC
.

É inconstitucional lei do Município de Sinop, de iniciativa parlamentar, que obriga a expedição, nos postos de saúde, hospitais e consultórios médicos da rede pública ou privada, à prescrição digitada de receitas médicas ou odontológicas, por se tratar de matéria reservada à iniciativa legislativa do Chefe do Poder Executivo sobre atribuições e funções dos órgãos da Administração Pública, quanto na reserva de Administração, corolário do princípio da Separação de Poderes.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de Ação Direta de Inconstitucionalidade ajuizada pelo
Procurador-Geral da Justiça
em face da Lei Municipal de Sinop/MT n.º 2.715, de 02 de julho de 2019, que dispõe sobre a obrigatoriedade da expedição de receitas médicas e odontológicas no formato digital.

O Autor sustenta que a lei questionada ofende os artigos 190 e 195, parágrafo único, da Constituição Estadual, bem como os artigos 2.º e 61, § 1.º, da Constituição Federal, que tratam da iniciativa privada do Chefe do Executivo, além de incorrer em aumento de despesas ao erário, incorrendo em vício formal e material.

O Presidente da Câmara Municipal de Sinop/MT se manifestou no ID 30961451.

Por sua vez, o Município de Sinop apresentou as razões para a declaração de inconstitucionalidade da lei questionada por meio da petição juntada no ID 33093451.

A Procuradoria-Geral da Justiça opinou pela procedência do pedido.

É o relatório.

Cuiabá, 27 de março de 2020.

Des.ª Clarice Claudino da Silva

Relatora

V O T O R E L A T O R

Egrégio Órgão Especial:

O
Procurador-Geral da Justiça
ajuizou a vertente ação acoimando de inconstitucional a
Lei Municipal de Sinop n.º 2.715, de 02 de julho de 2019
, que torna obrigatória a emissão de receituários médicos e odontológicos digitados no computador pelos postos médicos, Unidades Básicas de Saúde – UBS ou Posto de Saúde Familiar – PSF, hospitais, clínicas, consultórios médicos e odontológicos da rede pública e privada no Município de Sinop.

O art. 3.º da lei questionada diz que, em casos pontuais, como a falta de equipamento ou de energia elétrica, no momento do atendimento, o profissional da saúde poderá emitir o receituário em letra de forma, legivelmente.

Já o artigo 4.º prevê que o descumprimento da norma será objeto de comunicação ao Conselho Regional de Medicina ou de Odontologia, dependendo do profissional, para fins de aplicação da penalidade ao infrator, ficando o Chefe do Poder Executivo com o mero encargo de regulamentar a lei no prazo de 90 (noventa) dias, contados da publicação.

De acordo com o autor desta ADI, as atribuições e as funções dos Órgãos da Administração Pública Municipal constituem matéria reservada à iniciativa legislativa do Chefe do Executivo Municipal, segundo exegese do art. 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual.

Partindo dessa premissa legal, o Autor afirma que o Poder Legislativo Municipal de Sinop usurpou função privativa do Chefe do Poder Executivo, incorrendo em inconstitucionalidade por vício formal, ante à flagrante ofensa ao princípio constitucional da Separação dos Poderes insculpido no art. 190 da Constituição Estadual.

Acrescentou que a exigência do uso de computadores culminará no aumento de despesa da Municipalidade, o que reforça a inconstitucionalidade da norma por configurar vício material.

O autor assinalou, por fim, que o tema semelhante já foi objeto de declaração de inconstitucionalidade por parte dos Tribunais de Justiça dos Estados de Goiás e de São Paulo. Ao final, pugnou pela procedência do pedido, retirando do mundo jurídico a Lei Municipal n.º 2.715, de 02 de julho de 2019.

Notificada, a
Câmara Municipal de Sinop
explicou os motivos pelos quais aprovou a lei questionada, cuja iniciativa se deu por parte do Vereador
Leonardo Visera
.

Assevera que o principal intuito é evitar interpretações equivocadas dos receituários por profissionais de outras áreas, como por exemplo, enfermeiro e farmacêutico, assim como do próprio cidadão comum na hora de adquirir o medicamento indicado.

No tocante ao aumento de despesas, assinalou que todas as unidades de postos médicos, Unidades Básicas de Saúde – UBS, Posto de Saúde Familiar – PSF, Unidade de Pronto Atendimento – UPA, Hospital Regional, assim como consultórios médicos e odontológicos da rede pública e privada que atendem pelo SUS estão interligadas e totalmente informatizadas, não havendo que falar em aumento de despesa, tampouco em impacto orçamentário.

Assevera que, atualmente, o uso de blocos de papel timbrado e confeccionado por gráficas estão na contramão do meio ambiente sustentável, em especial pelo desperdício de papel em caso de erro no momento da prescrição médica e/ou odontológica.

Requereu, ao final, a improcedência do pedido. Juntamente com as informações, juntou cópia de notícias jornalísticas de outras Câmaras Municipais que adoraram a mesma postura, tais como: Câmara Legislativa de Campo Grande/MS, Curitiba/PR, Foz do Iguaçu/PR, Dourados/MS, Distrito Federal/DF, Capivari/SP e Goiânia/GO.

De seu turno, o
Município de Sinop
asseverou que, embora seja louvável a preocupação do Legislativo Municipal em precaver eventuais deturpações no momento de interpretar as receitas médicas, a Lei Municipal n.º 2.715, de 02 de julho de 2019, é inconstitucional por vício de iniciativa, além de atentar contra o princípio basilar da Separação dos Poderes, motivo pelo qual pugnou pela procedência do pedido.

Feita a necessária explanação do conteúdo normativo questionado, não há dúvidas de que o Poder Legislativo Municipal de Sinop invadiu a esfera legislativa do Chefe do Poder Executivo, não restando alternativa senão proclamar a inconstitucionalidade da lei objurgada.

Com efeito, a lei impugnada viola o princípio da Separação dos Poderes por dois motivos basilares: a invasão da reserva de iniciativa do Chefe do Poder Executivo e a usurpação da reserva da administração, porquanto disciplinou atribuições e funções dos órgãos da Administração Pública, em manifesta incompatibilidade com art. 195, parágrafo único, inciso III, da Constituição Estadual.
In verbis
:

Art. 195 O Prefeito poderá solicitar urgência para apreciação de projetos de sua iniciativa.

Parágrafo único São de iniciativa privativa do Prefeito as leis que disponham sobre:

III - criação, estrutura e atribuição de órgãos de Administração Pública municipal;

É ponto pacífico que “
as regras do processo legislativo federal, especialmente as que dizem respeito à iniciativa reservada, são normas de observância obrigatória pelos Estados-membros
” (STF, ADI nº 2.719-1-ES, Tribunal Pleno, Rel. Min. Carlos Velloso, 20-03-2003, v.u.).

Como desdobramento do princípio da separação dos poderes (art. 9.º da Constituição Estadual), a Constituição do Estado de Mato Grosso prevê no art. 39, parágrafo único, inciso II, iniciativa legislativa reservada do Chefe do Poder Executivo (aplicável na órbita municipal por obra de seu art. 195) para “
a criação, estruturação e atribuições das Secretarias de Estado e órgãos da Administração Pública
”, o que compreende a fixação ou alteração das atribuições dos órgãos da Administração Pública direta.

O art. 66, inciso V, da Constituição de Estado (aplicável na órbita municipal), prevê a competência privativa do Chefe do Poder Executivo para dispor sobre a organização e funcionamento da Administração do Estado, na forma da lei.

Vale dizer, somente ao Prefeito Municipal cabe traçar as competências próprias de administração e gestão que compõem a denominada reserva de Administração Municipal. Tratam-se de questões de sua alçada exclusiva, imunes à interferência do Poder Legislativo.

Dito de outra maneira, o dispositivo citado acima confere, exclusivamente, ao Chefe do Poder Executivo o exercício, com auxílio dos Secretários, a direção superior da administração. Aliás, esse preceito encontra semelhante reprodução no art. 84, inciso VI, alínea a, da Constituição Federal.

Portanto, a prerrogativa de dispor sobre organização e funcionamento da administração estadual, tal qual a forma de prescrever receituários médicos, se no formato digital ou manual, é matéria afeta ao Chefe do Executivo Municipal.

No caso concreto, a inconstitucionalidade da Lei Municipal n.º 2.715, de 02 de julho de 2019, transparece a partir do vício formal, haja vista a sua iniciativa parlamentar por meio do Projeto de Lei apresentado pelo vereador
Leonardo Visera
.

Ao instituir a obrigação de emitir receituários médicos e odontológicos digitados no computador pelos postos médicos, Unidades Básicas de Saúde – UBS ou Posto de Saúde Familiar – PSF, hospitais, clínicas, consultórios médicos e odontológicos da rede pública e privada no Município de Sinop, a Casa Legislativa de Sinop estabeleceu regras que dizem respeito à organização e ao funcionamento a rede municipal de saúde, questão afeta apenas ao Chefe do Poder Executivo.

A propósito, convém transcrever o posicionamento consolidado há muito tempo no Supremo Tribunal Federal acerca da reserva de Administração e Separação dos Poderes,
in verbis
:

“
RESERVA DE ADMINISTRAÇÃO E SEPARAÇÃO DE PODERES.

O princípio constitucional da reserva de administração impede a ingerência normativa do Poder Legislativo em matérias sujeitas à exclusiva competência administrativa do Poder Executivo. É que, em tais matérias, o Legislativo não se qualifica como instância de revisão dos atos administrativos emanados do Poder Executivo. Precedentes.

Não cabe, desse modo, ao Poder Legislativo, sob pena de grave desrespeito ao postulado da separação de poderes, desconstituir, por lei, atos de caráter administrativo que tenham sido editados pelo Poder Executivo, no estrito desempenho de suas privativas atribuições institucionais.

Essa prática legislativa, quando efetivada, subverte a função primária da lei, transgride o princípio da divisão funcional do poder, representa comportamento heterodoxo da instituição parlamentar e importa em atuação ultra vires do Poder Legislativo, que não pode, em sua atuação político-jurídica, exorbitar dos limites que definem o exercício de suas prerrogativas institucionais
” (STF, ADI-MC nº 2.364-AL, Tribunal Pleno, Rel. Min. Celso de Mello, 01-08-2001, DJ 14-12-2001, p. 23 – sem destaques no original).

Além do mais, a Lei Municipal n.º 2.715, de 02 de julho de 2019, ao exigir que os profissionais médicos e dentistas atuantes nas unidades da rede pública e privada que atendem pelo SUS prescrevam receituários apenas por meio de sistema informatizado, estabeleceu despesas sem a devida previsão de recursos, em especial porque não há o mínimo de provas no sentido de todas as unidades de saúde do Município de Sinop estejam interligadas e completamente informatizadas.

A falta de clareza por parte do Poder Legislativo quanto ao impacto orçamentário também macula a lei municipal de inconstitucional por vício material.

Posto isso, em consonância com o parecer ministerial, julgo procedente o pedido e
DECLARO A INCONSTITUCIONALIDADE, em abstrato,

da LEI MUNICIPAL DE SINOP N.º 2.715, DE 02 DE JULHO DE 2019
, por vícios formal e material, com efeitos
ex tunc
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2020